Tribunal: TJSP
Processo: 2167478-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Determinação de realização de pesquisa segundo o sistema SNIPER, em nome do executado, ora agravante - Insurgência manifestada pelo executado – Pretensão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como, de suspensão da presente execução - Inovação em sede recursal - Matérias não submetidas ao juízo de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Determinação de realização de pesquisa segundo o sistema SNIPER, em nome do executado, ora agravante - Insurgência manifestada pelo executado – Pretensão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como, de suspensão da presente execução - Inovação em sede recursal - Matérias não submetidas ao juízo de origem, razão pela qual não podem ser decididas nesta sede, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Precedentes - Recurso não conhecido.